Tribunal: TJSP
Processo: 1022949-65.2025.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento, na parte conhecida, à apelação interposta pela Municipalidade (assistente litisconsorcial da autoridade impetrada) e ao Reexame Necessário da r. sentença de concessão da ordem em Mandado de Segurança. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciado o cumprimento dos requisitos legais à submissão da sociedade de advogados

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento, na parte conhecida, à apelação interposta pela Municipalidade (assistente litisconsorcial da autoridade impetrada) e ao Reexame Necessário da r. sentença de concessão da ordem em Mandado de Segurança. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciado o cumprimento dos requisitos legais à submissão da sociedade de advogados impetrante ao regime das Sociedades Uniprofissionais (SUPs), nos termos do Tema 918 da Repercussão Geral, não tendo a parte apelante, ora agravante, trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração do quanto decidido. Alegações acerca da modulação dos efeitos da concessão da segurança, ademais, que tampouco têm o condão de alterar a integral manutenção da sentença de concessão da ordem, tal como decretado na r. Decisão Monocrática agravada. Ausência de violação às Súmulas 269 e 271 do E. STF e ao art.14, §4o, da Lei do Mandado de Segurança. Decisão mantida. Recurso não provido.